Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. CODESHARE. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 995,00 e de indenização por danos morais, na quantia de R$ 1.500,00 para cada autor.
2. Narrou a petição inicial que os autores adquiriram para si e para a filha menor em comum bilhetes aéreos junto à requerida para voo no dia 26.09.2022, correspondente ao trecho ORLANDO (USA)-MIAMI(USA)-BRASILIA, mas que, em razão de atraso no primeiro trecho da viagem, perderam o voo que partiu de Miami para Brasília. Relataram que chegaram ao destino final com mais de 24 horas de atraso do horário original e que, nesse período não receberam nenhum tipo de assistência por parte da requerida. Requereram a condenação da Ré em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, além de danos materiais no importe de R$ 995,00, devidos ao primeiro autor.
3. Em suas razões recursais, os requerentes alegaram que sofreram uma sequência de atos negligentes e experimentaram situações indesejáveis, ainda mais na companhia de uma criança de 3 anos. Requereram a reforma parcial da sentença para que os danos morais sejam fixados no importe de R$ 7.000,00 para cada autor.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 49832429).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integrantes da cadeia de consumo.
7. Em consequência, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço em face do consumidor, a ré responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o atraso e/ou cancelamento de voo da empresa parceira não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor.
8. No caso, o atraso supostamente decorreu, segundo alegações da empresa aérea, em razão de mau tempo, porém não há qualquer prova nos autos que corrobore esta alegação. A recorrida, quem possui o ônus da prova previsto no art. 14, § 3o do CDC, apenas alegou que as condições climáticas causaram o atraso do voo, porém não juntou aos autos qualquer documento que demonstrasse que, na data do voo, o tempo teria influenciado suas operações. Assim, ausente prova que corrobore a versão da empresa ré, impossível acolher meras alegações, as quais são incapazes de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados aos consumidores.
9. Destaca-se que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
10. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros".
11. Efetivamente, restou comprovado nos autos que as partes autoras sofreram com um atraso de mais de 24 horas após o horário originalmente previsto para sua chegada ao destino final e que, nesse período não receberam nenhum tipo de assistência por parte da requerida, permaneceram sem suporte material (alimentação, hospedagem etc., conforme ID. 49831743), sequer tiveram acesso às suas bagagens durante o tempo em que aguardaram novo embarque. Além disso, não receberam informações claras por parte da companhia aérea, o que restou corroborado pelas fotos juntadas ao ID. 49831747, demonstrando que sequer havia funcionários no balcão de atendimento da requerida no aeroporto durante o período em que os autores buscavam por informações e orientações.
12. Embora tenha sido providenciada a reacomodação dos autores em outro voo pela companhia aérea, isto se deu no dia posterior ao programado inicialmente e por diligência promovida pelas partes recorrentes e não por iniciativa da empesa requerida, além de que os autores se encontravam na companhia da sua filha, que se tratava de uma criança em tenra idade, o que tornou a situação mais do que desconfortável, sofrida.
13. Do relatado, é possível identificar não apenas uma ou outra situação daquelas previstas no julgamento acima citado (REsp 1796716/MG), mas a concomitância de quase todas as situações elencadas, tornando essa experiência sofrida o suficiente para atingirem-lhes a tranquilidade e a integridade psíquica, atributos que compõem os direitos da personalidade. Caracterizado, pois, o dano moral.
14. Dessa maneira, correta a sentença que condenou a requerida ao ressarcimento dos prejuízos extrapatrimoniais causados. Quanto ao valor fixado, este merece reparos, sobretudo pela multiplicidade de fatores capazes de infligir danos às personalidades dos autores.
15. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação da indenização por danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impor à ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos autores se mostra excessivamente baixo e deve ser majorado. Em razão do exposto, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, cujo valor está em harmonia com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
16. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, mantendo-se os demais termos da sentença, sendo que a correção monetária do valor aqui fixado contará da publicação do presente acórdão.
18. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
19. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.